Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega contradição do acórdão quanto à tese de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o acórdão incorreu em contradição ao rejeitar alegação de prescrição fundamentado na interrupção dessa pela decisão que recebeu aditamento à denúncia - que incluiu nessa novo tipo penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 414.685/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.2.18.